Tribunal: TJDFT
Processo: 0723744-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723744-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO VENDRAMINE CAETANO AGRAVADOS: SEBASTIÃO JOSE FERREIRA NETO, ANTONIO CARLOS GARCIA MARTINS CHAVES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Luiz do Couto Júnior contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de homologação de acordo (autos no 0731571-46.2018.8.07.0001, ID no 196532428). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO